Tribunal: TJBA
Processo: 8006659-31.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006659-31.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: MARA SUELI MEIRELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA EFETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. PERCENTUAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora pública efetiva, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem no Município de Cairu, com o objetivo de obter o pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 30%, conforme previsto no art. 109 da Lei Municipal nº 89/1998. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da diferença do adicional e de suas parcelas retroativas a partir de junho de 2020, com base na remuneração da autora. O Município interpôs recurso contra a decisão

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30%, com base em lei municipal vigente, ainda que ausente regulamentação específica sobre o grau de insalubridade e sem a realização de perícia técnica individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, XXIII), sendo sua extensão aos servidores públicos condicionada à existência de previsão legal, nos termos do art. 39, § 3º da CF/88.
A Lei Municipal nº 89/1998, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Cairu, garante o adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário-base àqueles que exerçam atividades em condições insalubres, ainda que não estabeleça gradação ou critérios técnicos específicos.
A ausência de regulamentação pelo Município e a inércia na realização de perícia técnica há mais de duas décadas configuram omissão inconstitucional e não podem ser invocadas para limitar direito legalmente assegurado aos servidores.
Conforme a tese fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), é admissível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho nas hipóteses em que houver previsão legal local e omissão na regulamentação ou na realização de perícia técnica.
A atividade desempenhada por auxiliares de enfermagem, em contato habitual com pacientes e ambientes hospitalares, enquadra-se nas hipóteses de insalubridade de grau máximo, conforme Anexo 14 da NR-15, o que justifica a fixação do adicional em 30%.
O pagamento do adicional em percentual inferior, de forma arbitrária e desprovida de critério técnico, revela afronta a princípio da legalidade e evidencia o direito da autora à diferença pleiteada.
A sentença ilíquida impõe que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação do adicional de insalubridade no percentual de 30%, previsto em lei municipal, ainda que ausente regulamentação local sobre o grau de insalubridade.
A inércia do ente público em regulamentar norma legal não pode prejudicar o servidor público, sendo admissível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.
A atividade de auxiliar de enfermagem, pela exposição habitual a agentes biológicos, justifica o enquadramento como insalubridade de grau máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; Lei Municipal nº 89/1998, art. 109.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, DJe 04.02.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000038-89.2021.8.05.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001092-26.2010.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8006659-31.2023.8.05.0271
, oriundos da Comarca de Valença, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAIRU
e como apelada
MARA SUELI MEIRELES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03